Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728313-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: VERA LUCIA DE SOUSA, JOSE MACIEL SILVA DE SOUZA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA CRISTINA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama, autos no 0003128-54, in verbis: Trata-se de ação de inventário ajuizada por SONIA CRISTINA DA SILVA em razão do falecimento de MARIA VENTURA DA SILVA. Ao Num. 89380686, SONIA CRISTINA DA SILVA interpôs embargos de declaração alegando que houve erro material na decisão de Num. 88012620 em razão de ter constado que a inventariante é SONIA CRISTINA DA SILVA e não VERA LÚCIA DE SOUZA; que, em razão disso, restou consignado na decisão que os encargos do imóvel deveriam recair sobre SONIA e não sobre VERA. Afirmou ainda que a decisão foi omissa por não ter considerado que a renúncia à herança formulada por JOSÉ MACIEL DE SOUZA não poderia ter se dado em favor unicamente de VERA LÚCIA DE SOUZA; que VERA incluiu para si o quinhão referente JOSÉ; que, por tais motivos, houve excesso no quinhão de VERA LÚCIA; e, que não houve análise do pedido de aluguéis. Em resposta (Num. 94277325), VERA LUCIA DE SOUSA e JOSE MACIEL SILVA DE SOUZA narraram que houve o erro material quanto ao nome das partes; que o herdeiro JOSE manifestou interesse em ceder seus direitos hereditários a VERA; e, que a discussão sobre aluguéis não deve ser discutida nos presentes autos. É RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis, no prazo de 05 dias, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material de determinada decisão, contado o prazo da intimação da decisão embargada. No caso, os embargos são tempestivos, motivo pelo qual os conheço. Quanto ao erro material, verifico que este se deu quanto ao nome das partes, todavia tal erro ocorreu no relatório da decisão e não tem o condão de alterar a fundamentação da decisão. Além disso, a fundamentação deixou claro que é de reponsabilidade da inventariante, VERA LUCIA DE SOUSA, o pagamento das constas de água, luz e demais taxas e impostos incidentes sobre a posse do imóvel por estar ela usufruindo do bem com exclusividade. Assim, o referido erro material não influenciou no resultado da decisão. Além disso, não há omissão na referida decisão visto que na impugnação apresentada a parte não suscitou erro na forma como se deu a cessão do quinhão de JOSÉ à VERA. Todavia, compulsando os autos, verifico que JOSÉ e VERA apenas manifestaram o interesse em realizar a cessão do direito hereditário, todavia tal cessão não foi formalizada nos autos, devendo as partes, se ocaso, formalizá-la e recolher o imposto referente ao negócio. Quanto ao arbitramento de aluguéis, a decisão embargada indeferiu o pedido ante a ausência de elementos suficientes para a fixação de seu valor, assim, não houve omissão, mas sim o indeferimento do pedido. Diante do exposto, conheço dos embargos, e, no mérito, os provejo apenas para que: 1. no primeiro parágrafo da decisão de Num. 88012620, onde se lê: “Trata-se de ação de inventário ajuizada por SONIA CRISTINA DA SILVA em razão do falecimento de VERA LÚCIA DE SOUSA”, leia-se: “Trata-se de ação de inventário ajuizada por SONIA CRISTINA DA SILVA em razão do falecimento de MARIA VENTURA DA SILVA”; e, 2. no quinto parágrafo da decisão, onde se lê: “Requereu a redução do legado; que os encargos do imóvel sejam de responsabilidade da herdeira SÔNIA CRISTINA DA SILVA por está ela utilizando o imóvel com exclusividade ou que a inventariante seja condenada a pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel (...)”, leia-se: “Requereu a redução do legado; que os encargos do imóvel sejam de responsabilidade da herdeira de VERA LÚCIA DE SOUSA por está ela utilizando o imóvel com exclusividade ou que a inventariante seja condenada a pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel (...)”. Permanecem inalterados todos os termos da sentença embargada. Intimem-se VERA LUCIA DE SOUSA e JOSE MACIEL SILVA DE SOUZA para que juntem, no prazo de 15 dias, escritura pública de cessão de direitos hereditários ou para que informem sobre eventual desistência da cessão. Juntada a escritura pública, remetam-se os autos à Fazenda Pública para que se manifeste e promova o lançamento e arrecadação do imposto sobre a cessão e sobre a transmissão causa mortis. Realizado o lançamento do tributo, intimem-se VERA LUCIA DE SOUSA e JOSE MACIEL SILVA DE SOUZA para que promovam o pagamento do imposto sobre a cessão e todos os herdeiros para que promovam o pagamento do ITCD. Caso VERA LUCIA DE SOUSA e JOSE MACIEL SILVA DE SOUZA informem não ter interesse na cessão, deverá a inventariante, no mesmo prazo, promover as devidas correções nas declarações e no esboço de partilha. Intimem-se. Na origem, trata-se de inventário de MARIA VENTURA DA SILVA, que deixou como bem a inventariar um único imóvel, a ser dividido entre sete herdeiros. A agravante afirma que, em mais de uma oportunidade, apontou a necessidade de ser arbitrado aluguel em favor dos demais herdeiros, dado o uso exclusivo do único imóvel objeto do inventário pela herdeira e inventariante Sra. VERA LUCIA DE SOUZA. Sustenta ainda que o herdeiro JOSÉ MACIEL DA SILVA manifestou intenção de renunciar à herança, e, por isso, entende que o quinhão do renunciante deve retornar ao monte, devendo ser dividido igualmente entre os demais herdeiros. Aduz a urgência e perigo de dano, pois a decisão agravada determinou a remessa à contadoria para efetuar os cálculos da partilha conforme esboço apresentado. Requer que seja considerado na partilha o valor de aluguel devido pela inventariante a ela e aos demais herdeiros, desde a morte da falecida e enquanto durar a permanência da inventariante no único imóvel do espólio, sendo que o valor do aluguel que poderá ser estimado por meio de avaliação realizada por Oficial de Justiça e consolidado nos cálculos da I. Contadoria. Caso assim entenda, o valor do aluguel poderá ser calculado com base naquele apurado recentemente pelos herdeiros, conforme informado na petição de id original 89380686. Requer que este Juízo determine que o quinhão do herdeiro JOSÉ MACIEL DE SOUZA não seja transmitido apenas para a herdeira VERA LÚCIA, mas sim que seja dividido também entre os demais herdeiros. Sem recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça concedida (ID 28707431). É o breve relatório. DECIDO. Em uma análise perfunctória, não vislumbro estarem presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada de urgência. Não se encontra presente no caso a plausibilidade do direto invocado pela agravante. No que tange ao requerimento para que seja considerado na partilha o valor do aluguel devido pela inventariante aos demais herdeiros, em princípio a questão relativa ao arbitramento do aluguel pelo uso da coisa comum, desde a abertura da sucessão, deve ser remetida para resolução nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, por depender de outras provas. Ademais, a ausência de fixação do aluguel não prejudica a realização da partilha do único imóvel, pois o quinhão da inventariante (que usufrui da coisa comum) continua sendo o mesmo, sendo que a partir da fixação do aluguel será devido o crédito aos demais herdeiros pelo período em que a inventariante usufruiu do bem. Quanto à alegação de que o herdeiro José Maciel de Souza teria renunciado à herança, verifica-se que, na verdade, houve uma manifestação de renúncia translativa, ou seja, o herdeiro “renunciou” em favor de outra herdeira. A renúncia translativa, na verdade, se trata de uma cessão de direitos hereditários que deve ser concretizada mediante escritura pública ou termo nos autos (art. 1.793 do CC). Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de setembro de 2021